Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746331-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINEY CAVALCANTE DA SILVA AGRAVADO: NEILA LOUYSE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de que o agravante exerce a profissão de advogado, além de ter conta bancária em 5 instituições bancárias, contudo apresentou extratos bancários apenas do Banco Bradesco e Nubank. Verifico que o juízo a quo não oportunizou prazo para o agravante juntar os extratos dos demais bancos. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente os extratos dos dois últimos meses referentes às contas mantidas junto à Caixa Econômica Federal, PICPAY instituição de pagamento S.A e ao ITAÚ Unibanco S.A. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora